Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0729132-07.2024.8.07.0016 INTERESSADO: ROSEANE RODRIGUES GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por ROSEANE RODRIGUES GUIMARAES (ID 62398506), acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEERAL contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de créditos referentes a exercícios anteriores (Processo 0729132-07.2024.8.07.0016). A suscitante aponta a divergência especificamente quanto ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela administração. Ante a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, propõe presente incidente de uniformização de jurisprudência. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação (ID 67935505) subscrita pela Promotora de Justiça Alessandra Campos Morato, oficia pela uniformização da matéria conforme entendimento adotado pela 2a e 3a Turmas Recursais, no sentido de que ocorre a prescrição quando o servidor não comprova a existência de requerimento administrativo de pagamento do débito formulado dentro do prazo prescricional. É o relatório. Decido. De acordo com os Art. 24, VII e 96 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJEDF, compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência. De acordo com o artigo 90 do RITRJEDF, o pedido de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado em face de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Ou seja, a admissibilidade do incidente exige dois requisitos: 1) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. A controvérsia reside em definir qual seria o ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas. A Primeira Turma Recursal entende que a ordem de pagamento lançada pela Administração Pública no Sistema nico de Gesto de Recursos Humanos (SIGRH) constitui marco de suspensão do prazo prescricional, mesmo que o servidor não tenha feito o requerimento administrativo: 1) acórdão 1951256, Relator Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima; 2) acórdão 1951219, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; 3) acórdão 1951004, Relator Juiz Antonio Fernandes da Luz. Segunda Turma Recursal entende que a prescrição ocorre quando o servidor não comprova a existência de requerimento administrativo de pagamento do débito formulado dentro do prazo prescricional. Portanto, as datas em que os pedidos de pagamento foram laçados pela Administração Pública no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) não influenciam na contagem do prazo prescricional: 1) acórdão 1953539, Relatora Juíza Giselle Rocha Raposo; 2) acórdão 1953520, Relatora Juíza Maria Isabel Da Silva; 3) acórdão 1953460, Relatora Juíza Silvana da Silva Chaves; 4) acórdão 1953546, Relatora Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio. A Terceira Turma Recursal reconhece a prescrição da pretensão de cobrança de valores reconhecidos administrativamente, quando não há requerimento administrativo ou judicial anterior aos 5 anos da propositura da ação: 1) acórdão 1955251, Relator Juiz Daniel Felipe Machado; 2) acordão 1955337, relator Juiz Marco Antonio do Amaral; 3) acórdão 1954706, Relatora Juíza Margareth Cristina Becker; 4) acórdão 1954397, Relatora Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi. O pedido de uniformização de jurisprudência atende aos requisitos de admissibilidade. Foi suscitado por uma das partes diante de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, nos moldes do que exigem os artigos 90 e 91 do RITRJEDF. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, Art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF. Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente